Tribunal: STF
Processo: RE 1354346
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS-PRÊMIO. CONVERSÃO. TEMA RG Nº 635: DISTINÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual, após análise em juízo de retratação, ficou assim ementado:



     



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 635, DO STF APLICADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1) O tema nº 635, do E. Supremo Tribunal Federal tratou da conversão em espécie de férias prêmio por aqueles que não mais podem dela usufruir, pois tiveram este direito negado pela administração pública em razão de conveniência. 2) Foi respeitado o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no que concerne ao dever de pagamento de férias prêmio, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Em recente decisão, no RE 1294170 AgR/MG, o Ministro Alexandre de Morais ratificou o entendimento de que é devido férias prêmio aqueles servidores que não puderam gozar do benefício em razão da negativa da administração pública. Porém não se deve converter em pecúnia o benefício para aqueles servidores que fizeram a opção por não usufruí-la.” (e-doc. 12).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta ofensa ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República e à tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 635 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta que o indeferimento de seu pedido de recebimento de férias-prêmio, fundado na ausência de requerimento administrativo viola o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que o decidido até o momento implica enriquecimento ilícito da Administração Pública (e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que “o acórdão recorrido está em desconformidade com o entendimento da Egrégia Suprema Corte” (e-doc. 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Em que pese a r. decisão, deve se discutir o caso dos servidores em atividade, haja vista que o recorrente, quando desempenhava suas funções em cargo público não requereu férias prêmio, decidiu, por livre faculdade que deveria ser ressarcido deste tempo em completa afronta a emenda constitucional nº 57/03.



    É condição de procedibilidade a necessidade de prévio requerimento administrativo que tenha negado, ao menos uma vez, o direito do servidor de gozar das férias prêmio quando em exercício; isso porque, entender pela necessidade de indenização do todo e qualquer servidor inativo, que tenha deixado de usufruir a tempo e modo do benefício acaba por ir em desacordo com o art. 117 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais que impede a conversão em espécie das férias-prêmio cujo benefício foi adquirido após 29.02.2004. Em recente decisão, no bojo do RE nº 1294170 AgR/MG, julgado em 9 de fevereiro de 2021, o Ministro Alexandre de Moraes reconsiderou sua decisão que tinha sido objeto de agravo e esclareceu a questão do pagamento das férias prêmio por aqueles que não mais podem usufruí-las. Veja-se:



    (...)



    Neste sentido, continua o entendimento de que só é cabível a conversão das férias prêmio em pecúnia, quando o servidor não puder gozá-la, no caso em que ele requereu o benefício das férias prêmio e ela foi inferida pela administração pública, havendo que se converter o benefício em espécie, sob pena de enriquecimento do ilícito por parte do poder público. No caso dos presentes autos, de fato, o requisito de procedibilidade não restou preenchido, pois não houve comprovação da negativa da administração quanto concessão do gozo das férias prêmio. Por essa razão, entendo que foi aplicado de forma adequada o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 12, p. 2-3).



    5. De fato, a conversão de direitos de natureza remuneratória não usufruídos em momento oportuno em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem usufruir é o objeto do Tema RG nº 635. Entretanto, o leading case de tal tema envolveu situação em que o benefício não foi usufruído pelo servidor “a bem do interesse da Administração Pública”, situação na qual a “Administração indeferiu requerimento tempestivo do servidor, ao argumento de absoluta necessidade do serviço” (ARE nº 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/02/2013, p. 07/03/2013).



    6. No presente caso, como se percebe da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado pela Turma Recursal, consignou o Colegiado de origem que não houve comprovação de requerimento do servidor e, portanto, não há como afirmar que houve indeferimento por parte da Administração Pública. Trata-se, portanto, de situação diversa daquela objeto do Tema RG nº 635.



    7. Assim, para dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS-PRÊMIO. CONVERSÃO. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ANÁLISE DE NORMA LOCAL E REEXAME DEFATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DEPROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.424.745/MG, de minha relatoria, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    (RE nº 1.395.037/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.372.933-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/05/2022, p. 26/05/2022).



    9. No mesmo sentido, as seguintes decisões envolvendo questão de fundo similar, proferidas em análise de recursos interpostos contra acórdãos do Tribunal mineiro: RE nº 1.378.415/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/05/2022, p. 23/05/2022; RE nº 1.351.739/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/10/2021, p. 03/11/2021; RE nº 1.294.170-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/02/2021, p. 10/02/2021; RE nº 1.208.303/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/05/2020; p. 02/06/2020.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator